Tribunal: TJSP
Processo: 2002031-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública – Decisão que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e rejeitou a impugnação apresentada pelo Município – Irresignação do ente público – Duas teses foram firmadas no processo de conhecimento e que devem ser obedecidas no cumprimento de sentença: (i) não inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública – Decisão que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e rejeitou a impugnação apresentada pelo Município – Irresignação do ente público – Duas teses foram firmadas no processo de conhecimento e que devem ser obedecidas no cumprimento de sentença: (i) não inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório até o advento da Emenda Constitucional no 41/2003; e (ii) a incidência da "sexta-parte" sobre a verba denominada "complemento salarial" – Cálculos apresentados pelos exequentes que não acataram as decisões firmadas na fase de conhecimento – Necessária readequação dos cálculos, tendo em vista a ausência de limitação ao teto constitucional da remuneração percebida por um dos exequentes anteriormente à vigência da EC no 41/03 – Base de cálculo da sexta-parte de parcela das verbas apontadas foi adotada de modo equivocado, reconhecido pelos próprios agravados – Reforma da r. decisão agravada – Provimento do recurso interposto.